Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001383-47.2022.8.11.0000
PACIENTE: VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
IMPETRANTE: GUILHERME CREMONESI CAURIN, HENRIQUE ZIGART PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
EMENTA
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE DOCUMENTAL E ESTELIONATO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA VERIFICAR A SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE –ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Havendo lastro probatório mínimo de participação da paciente na empreitada delituosa, deve a análise das provas coligidas na instrução processual ser postergada para o mérito da ação penal, e não em sede de habeas corpus, com a finalidade de promover o trancamento da ação penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001383-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME CREMONESI CAURIN - CPF: 312.822.908-27 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE PARANATINGA MT (IMPETRADO), HENRIQUE ZIGART PEREIRA - CPF: 045.155.591-09 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), GUILHERME CREMONESI CAURIN - CPF: 312.822.908-27 (IMPETRANTE), HENRIQUE ZIGART PEREIRA - CPF: 045.155.591-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMARGO PUPIN - CPF: 002.042.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO - CPF: 524.568.629-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY MASCARELLO MUFFATO - CPF: 005.907.519-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001383-47.2022.8.11.0000

PACIENTE(S): VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - GUILHERME CREMONESI CAURIN - HENRIQUE ZIGART PEREIRA

IMPETRADO(S): JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE DOCUMENTAL E ESTELIONATO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA VERIFICAR A SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Havendo lastro probatório mínimo de participação da paciente na empreitada delituosa, deve a análise das provas coligidas na instrução processual ser postergada para o mérito da ação penal, e não em sede de
habeas corpus
, com a finalidade de promover o trancamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme Cremonesi Caurin e Henrique Zigart Pereira, em favor de Vera Lúcia Camargo Pupin, denunciada pela prática dos crimes de formação de quadrilha [art. 288 do CP – atual associação criminosa], de falsidade documental praticada por funcionário público [art. 297, § 1o, do CP], por três vezes, e de estelionato [art. 171 do CP], em concurso material de crimes [art. 69 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga.

Os impetrantes aduzem que os fatos narrados na ação penal n. 000456-44.2014.8.11.0044 são oriundos do pedido de providências n. 0001762-19.2012.8.11.0044, da Diretoria do Foro de Paranatinga, instaurado para apurar suposta infração administrativa relativa ao oficial registrador do 1o Ofício daquela Comarca, em razão do suposto cancelamento indevido das averbações nas matrículas n. 6335 e 6336.

Asseveram que a partir do pedido de providências o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente e seu esposo, José Pupin, seu filho Bruno e outros, pela suposta prática dos crimes de quadrilha, falsificação de documento público, por três vezes e estelionato.

Consignam que a paciente foi denunciada apenas por ser casada em regime de comunhão universal de bens com José Pupin que, por sua vez, foi o adquirente dos imóveis descritos nas citadas matrículas.

Assinalam que a paciente jamais foi ouvida na fase investigatória, e não foi citada como coautora ou partícipe em nenhum depoimento, nem mesmo no dos corréus, inexistindo na denúncia uma linha sequer que veicula a paciente às supostas irregularidades.

Sublinham que os crimes atribuídos à paciente datam de meados de agosto de 2012, enquanto a denúncia foi oferecida em 4/4/2017, sendo que até o momento não foi realizada audiência de instrução, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal.

Postulam, ao final, o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

Os impetrantes apresentaram “memoriais” e “fatos novos”, asseverando que as testemunhas narraram que a paciente não possui nenhuma relação com os fatos tratados na ação penal.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HENRIQUE ZIGART PEREIRA, OAB SP 386652

V O T O

EXMO. DR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que é submetido a paciente,
Vera Lúcia Camargo Pupin
, por ordem do juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga, dentro da ação penal n. 0000456-44.2014.811.0044, na qual foi denunciada pela prática dos crimes de formação de quadrilha [art. 288 do CP – atual associação criminosa], de falsidade documental praticada por funcionário público [art. 297, § 1o, do CP], por três vezes, e de estelionato [art. 171 do CP], em concurso material de crimes [art. 69 do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos autos do presente caderno investigativo que,
nos dias que antecederam 22.08.2012
, e durante certo tempo determinado nos autos, em horários não sabidos, no 1o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, situado na Rua Marechal Rondon, n. 537, Centro, neste Município e Comarca de Paranatinga-MT, os denunciados ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, ROVILIO MASCARELLO, IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO, KELLY MASCARELLO MUFFATO, JOSÉ PUPIN,
VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
, BRUNO CAMARGO PUPIN e RONALDO MONTEIRO FEGURI
estando associados em quadrilha
, com unidade de desígnios, com a finalidade de cometer crimes, e
falsificaram em parte documento público
,
alterando documentos públicos verdadeiros
, quais sejam,
as matrículas de n. 6.335 e 6.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga
(fls. 467/477 e 459/466);
falsificaram no todo documento público
,
fabricando uma decisão judicial de cancelamento referente à ação sob o código n. 26897
e
uma certidão de cancelamento sob o n. 781/2012 e 782/2012
, referente às ações n. 0018823-89.2010.8.16.0021 – 1.408/2010 e 0024509-62.2010.8.16.0021; o primeiro, ainda, fez inserir declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, prevalecendo-se de seu cargo público; por fim JOSÉ PUPIN e
VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

obtiveram
,
para proveito comum
,
vantagem ilícita
,
em prejuízo alheio, induzindo a instituição
Metropolitan Life Insurance Company
em erro.

Aportou nesta Promotoria de Justiça cópia integral dos autos do Pedido de Providências de n. 1762-19.2012.811.0044, código 50237, da Diretoria do Foro de Paranatinga-MT, de onde se infere que os requeridos ROVILIO MASCARELLO, IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO, KELLY MASCARELLO MUFFATO, JOSÉ PUPIN,
VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
, BRUNO CAMARGO PUPIN e RONALDO MONTEIRO FEGURI (que funcionou no embuste como ‘procurador’), por si e valendo-se das pessoas jurídicas RM IMÓVEIS LTDA. e COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA., em conluio com Oficial Registrador do 1o Ofício desta Comarca, ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, praticaram as condutas acima descritas.

Inicialmente, mister esclarecer que o primeiro requerido, ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO, é Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Os documentos que acompanham esta peça acusatória demonstram que
os réus, no afã de enriquecerem-se ilicitamente, empreenderam fraudes em documentos públicos
, especificamente nas
matrículas de n. 6.335 e 6.336
, ambas do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Paranatinga/MT.

Os
imóveis rurais
em questão, discriminados nas matrículas de n. 6.335 e 6.336, do Cartório de Registro de Imóveis local,
foram vendidos pelos réus Rovilio Mascarello e Iracele Maria Crespi Mascarello
, em 23 de junho de 2004,
a Luiz Martelli, Hermínio Martelli, Mário Martelli, Genir Martelli e Clóvis Martelli
, pelo equivalente, à época, a
R$ 92.120.000,00 (noventa e dois milhões, cento e vinte mil reais)
, transação comercial levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Paranatinga-MT, em 19/08/2004, conforme Averbações de n. 6, da matrícula n. 6.335, e de n. 12, da matrícula n. 6.336.

Algum tempo depois
, como as partes entraram em desavença acerca do cumprimento do referido contrato, o réu
Rovilio Mascarello
(compromissário vendedor)
ajuizou
em face dos compromissários compradores acima nominados e seus cônjuges a
Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda, c.c. Reintegração de Posse, Perdas e Danos
, inclusive moral, de procedimento ordinário, com pedido de tutela antecipada parcial, de n. 394/2009, código 26897, da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT.

Ocorre que, muito embora
a questão
acerca dos direitos de posse e de propriedade
ainda pendesse de apreciação definitiva do Poder Judiciário
,
os réus engendraram fraudes em suas matrículas, colocando o imóvel em livre e desembaraçada circulação comercial
, auferindo disso vantagem patrimonial indevida.

DOS CRIMES
:

Consta dos autos do presente caderno investigativo que,
nos dias que antecederam 22.08.2012
, e durante certo tempo determinado nos autos,
os denunciados falsificaram em parte documento público
,
alterando documentos públicos verdadeiros
, quais sejam,
as matrículas de n. 6.335
e
6.336

do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga
;
falsificaram no todo documentos público
,
fabricando uma decisão judicial de cancelamento referente à ação sob o Código 26897
e
uma certidão de cancelamento
sob o
n. 781/2012 e 782/2012
referente
às ações n. 0018823-89.2010.8.16.0021 – 1.408/2010
e
0024509-62.2018.8.16.0021
; bem como JOSÉ PUPIN e
VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
obtiveram, para proveito comum, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo a instituição
Metropolitan Life Insurance Company
em erro
.

Agindo em conluio com o réu
Antônio Francisco de Carvalho
, Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT, em
22 de agosto de 2012
,
os réus suprimiram
das
matrículas de n. 6.335 e 6.336
, as
averbações que atestavam a venda dos imóveis a Luiz Martelli, Hermínio Martelli, Mário Martelli, Genir Martelli e Clóvis Martelli

(averbações de n. 06-6335 e de n. 12-6336), e
bem assim a existência de ação de execução movida pelo Espólio de Alziro Pozzi
(averbações de n. 07-6335 e de n. 15-6336), consoante averbações de n. 12-6335 e de n. 20-6336,
in verbis
:

[...]

O cancelamento das averbações foi levado a cabo pelo réu Antônio Francisco de Carvalho, em contrariedade à lei, pois, muito embora tenha sido feita referência à sentença meritória prolatada pelo magistrado Flávio Miraglia Fernandes nos autos da Ação Rescisória acima mencionada (código 26897), tal decisão não havia transitado em julgado, como, de fato, ainda não transitou.

Além disso, não consta da sentença nenhuma determinação expressa no sentido do cancelamento das mencionadas averbações.

E mesmo se fosse o caso de se baixar sem determinação expressa, em contrariedade à lei de regência, a decisão judicial em questão jamais se prestaria ao cancelamento das averbações acerca da existência de execução promovida pelo Espólio de Alziro Pozzi, por ser questão absolutamente alheia à discutida naquela demanda.

Afora isso, não houve o encaminhamento de qualquer expediente oficial (do Juízo) ao Cartório de Registro de Imóveis determinando a baixa das averbações, ainda mais porque os autos encontravam-se, à época, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com recurso de apelação da parte sucumbente, recebido no efeito suspensivo.

As baixas fraudulentas foram levadas a cabo em
22 de agosto de 2012
e
serviram para devolver a titularidade
dos imóveis aos réus
Rovilio Mascarello
e
Iracele Maria Crespi Mascarello
, questão que ainda pendia em juízo.

[...]

Desta feita,
logo
no dia imediatamente subsequente
ao ilícito
, em
23 de agosto de 2012
, os réus
ROVILIO MASCARELLO
e
IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO
, através da
requerida RM Imóveis Ltda.
, em cuja patrimônio os imóveis se encontravam incorporados,
promoveram a transferência de um dos imóveis
,
o de matrícula n. 6335
, de nome ‘Fazenda São Benedito’,
aos réus JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
(registro n. 13-6335).

Estes
,
na mesma data
,
incorporaram o imóvel ao patrimônio social da empresa Cotton Brasil Agricultura Ltda
.
, representados pelos sócios
JOSÉ PUPIN
e
BRUNO CAMARGO PUPIN
, também réus, conforme se vê do registro n. 14-6335.

Ato contínuo, em
1o de outubro de 2012
, os
requeridos registraram à margem da matrícula n. 6.335
a
Hipoteca de 1o Grau constituída sobre o imóvel
,
em favor da credora hipotecária Metropolitan Life Insurance Company
, em
contrato de empréstimo

firmado entre esta última e os réus JOSÉ PUPIN e
VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
, consoante registro n. 16-6335, no valor de
US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanos)
, equivalente, em moeda nacional, à época, a
R$ 203.750.000,00 (duzentos e três milhões, setecentos e cinquenta mil reais)
”.

A autoridade coatora, ao analisar as respostas à acusação apresentadas pelos réus, assim decidiu:

“I –
Acerca das preliminares suscitadas pelas defesas passo a analisá-las
:

[...]

c)
DA PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA

[...]

A defesa de JOSÉ PUPIN,
VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
e BRUNO CAMARGO PUPIN suscitou a preliminar de
falta de justa causa
, sob o argumento de que não há nos autos investigativos indícios de que
os réus teriam agido com dolo
às práticas delitivas lhe imputadas.

[...]

Todavia, as teses de ausência de justa causa não merecem prosperar.

Verifica-se, pela análise da peça acusatória acostada aos autos, que
os crimes imputados aos denunciados foram devida e suficientemente descritos com todas as circunstâncias que o cercaram
, de forma que não há na referida peça qualquer ponto passível de rejeitar-se a inicial, tanto que ela foi recebida.

Como se sabe, no processo criminal, a denúncia deve primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo suposto autor, sem juízo de valoração.
A peça deve indicar, tão somente, o que o agente fez para que ele possa se defender
. Deve ser sucinta, limitando-se a apontar as circunstâncias que são necessárias à configuração do delito, sem referência a fatos acessórios que em nada possam influir na configuração do delito.

No caso em questão, a peça acusatória atende aos requisitos exigidos em lei (art. 41 do Código de Processo Penal) e está acompanhada de elementos indiciários suficientes a propiciar o seu recebimento, tanto que o foi, mormente porque as narrativas descrevem os fatos com todas as suas circunstâncias - apontou os seus autores; os meios que empregaram; o motivo; o lugar; e o tempo em que ocorreu a ação.

Nesta linha de intelecção, não há falar-se em falta de justa causa para a persecução penal, ou seja, de um lastro probatório mínimo indispensável para o andamento do processo, porquanto é possível constatar, a princípio, a presença da materialidade e de indícios suficientes das autorias. Basta compulsar a farta documentação e os depoimentos que instruem o Inquérito Civil, a indicar, ao menos em tese, a configuração dos delitos.

Ademais, para eventual rejeição da peça vestibular, seria necessária uma denúncia manifestamente inepta, a ausência dos pressupostos processuais ou condições da ação, ou, ainda, a falta de justa causa para o exercício da ação penal, a teor do estatuído no art. 395 do Código de Processo Penal, diversamente do que ocorre na hipótese.

Impende ressaltar que na atual fase processual a análise substancial da prova é vedada, verificando-se apenas se há indícios suficientes da existência de crime e de sua autoria.

Com efeito, o recebimento da denúncia não é juízo de certeza, mas mero juízo de admissibilidade não importando no reconhecimento da verdade real/material nem em condenação do acusado. Não se pode furtar ao representante do Ministério Público a oportunidade de provar aquilo que se propôs a fazer durante a instrução.

[...]

Ainda, não se pode olvidar que prevalece nesta fase processual a máxima
‘in dúbio pro societate’
, sendo que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código Penal e ausentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma processual, mister permanecer com o recebimento da denúncia.

Deste modo, rejeito as preliminares de falta de justa causa”.

Antes de tudo, convém salientar que a decisão alhures mencionada foi proferida em
4/2/2020
, ou seja, há mais de
2 [dois] anos
, e somente após a concessão da ordem vindicada pela corré, Iracele Maria Crespi Mascarello, a defesa de Vera Lúcia Camargo Pupin entendeu por bem impetrar a presente ordem de
habeas corpus
postulando o trancamento da ação penal, deprecando, dentre outros, o mesmo tratamento.

Sustentam os impetrantes que
“a paciente foi denunciada única e exclusivamente por ser casada em regime de comunhão universal de bens com JOSÉ PUPIN que, por sua vez, foi o adquirente dos imóveis descritos nas mencionadas matrículas, os quais, após a compra, foram transferidos em garantia em contrato celebrado com a Metropolitan Life Insurance Company”
.

A toda a evidência, esta Câmara Criminal, em
5/5/2020
, concedeu a ordem impetrada em favor da corré, Iracele Maria Crespi Mascarello, determinando o trancamento da ação penal em relação a ela, cujo acórdão, aliás, foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp 1884568/MT
, de relatoria da Ministra Laurita Vaz.

Naquela oportunidade, a ordem foi concedida porque, conforme fundamentado
“o responsável pelo cancelamento das averbações foi
Rovilio Mascarello
, e não sua ex-esposa,
Iracele Maria Crespi Mascarello
”
, e
“à época dos fatos, ou seja, por ocasião do cancelamento das averbações, o imóvel pertencia somente ao coacusado,
Rovilio Mascarello
”
.

Transcrevo, abaixo, excertos do voto-condutor por mim proferido nos autos do
HC 1002342-86.2020.8.11.0000
, para melhor compreensão dos fatos e da distinção da situação fático-processual envolvendo Iracele Maria Crespi Mascarello e a ora paciente,
verbis
:

“Antes de tudo, importante registrar que a pretensão de trancamento da ação penal restringe-se à paciente
Iracele Maria Crespi Mascarello
, porquanto foi denunciada pela simples condição de cônjuge do coacusado
Rovilio Mascarello
, sob o regime de comunhão universal de bens, que a compeliu a assinar,
em 2004
,
na condição de anuente
, o contrato de compra e venda dos imóveis relativos às matrículas alteradas, desconsiderando que,
na ocasião dos cancelamentos e aposições das averbações alegadamente indevidas
, qual seja,
em 2012
, ela já estava separada judicialmente.

Pelo que se depreende dos autos, a única participação da paciente,
Iracele Maria Crespi Mascarello
, consistiu em figurar como anuente no instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóveis rurais e benfeitorias, celebrado entre
Rovilio Mascarello
e
Luiz Matelli e Outros
, conforme expressamente consignado na
Cláusula 16a
, assim redigida:

‘CLÁUSULA 16a – Assina ao presente instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural e benfeitorias, na qualidade de
ANUENTE
com a presente venda, feita pelo PROMITENTE VENDEDOR, a
Sra. IRACELE MARIA CRESPI MASCARELLO
, brasileira, separada judicialmente, empresária, inscrita no CPF sob n. 524.568.629-53 e portadora da Carteira de Identidade RG n. 1.093.484-2, expedida pela SSP/PR, residente e domiciliada à rua Pará, n. 2.500, fone (45) 226-7939, na cidade e comarca de Cascavel, que declara, expressamente, nada ter a opor com relação à presente venda’.

Examinando a matrícula do imóvel, verifica-se que constou na
AV-06/6.335
a averbação do instrumento particular de compromisso de compra e venda, consignando como promitente vendedor:
Rovilio Mascarello
, e como anuente:
Iracele Maria Crespi Mascarello
.

Nesta transação, indubitavelmente que houve a participação,
ainda que indireta
, da paciente.

Na data de
6/7/2012
houve o registro do formal de partilha, constando que
‘o imóvel objeto desta matrícula fica pertencente
somente
ao requerente
Rovilio Mascarello
’
[R.10/6.335].

Verifica-se, ainda, que, em
6/7/2012
, o coacusado
Rovilio Mascarello
incorporou o imóvel constante da matrícula 6.335 à pessoa jurídica
RM Imóveis Ltda.
, representada por seus sócios-administradores,
Kelly Mascarello Muffato
e
Rovilio Mascarello
[R 11/6.335].

Ato seguinte, em
22/8/2012
, o
Sr. Rovilio Mascarello
, representado por seu procurador,
Ronaldo Monteiro Feguri
,
requereu o cancelamento
das averbações de n.
AV.06
referente ao instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóveis rurais e benfeitorias; e
AV. 07
, referente à Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo Espólio de Alziro Pozzi [Av. 12/6.335].

Percebe-se, às escâncaras que o responsável pelo cancelamento das averbações foi
Rovilio Mascarello
, e não sua ex-esposa,
Iracele Maria Crespi Mascarello
.

Convém destacar que, à época dos fatos, ou seja, por ocasião do cancelamento das averbações, o imóvel pertencia somente ao coacusado,
Rovilio Mascarello
.

No dia seguinte ao cancelamento das averbações, a empresa
RM Imóveis Ltda.
, representada pelos sócios,
Kelly Mascarello Muffato
e
Rovilio Mascarello
, venderam o imóvel para
José Pupin
e
Vera Lúcia Camargo Pupin
, sem qualquer intervenção de
Iracele Mascarello
.

No mesmíssimo sentido, depreende-se dos autos que a paciente,
Iracele Maria Crespi Mascarello
, atuou como anuente, no instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóveis rurais e benfeitorias, celebrado entre
Rovilio Mascarello
e
Luiz Martelli
e
Outros
[AV-12/6.336].

Constata-se, ainda, que em
6/7/2012
foi registrada na matrícula do imóvel o formal de partilha, assinalando que o imóvel pertence somente ao requerente,
Rovilio Mascarello
[R.18/6.336].

E, no mesmo dia, qual seja, em
6/7/2012
, o imóvel foi incorporado ao capital social da empresa
RM Imóveis Ltda.
, representada pelos sócios-administradores,
Kelly Mascarello Muffato
e
Rovilio Mascarello
.

Ou seja: sem qualquer participação da paciente,
Iracele Mascarello
.

Na data de
22/8/2012
, o corréu
Rovilio Mascarello
, representado por seu procurador,
Dr. Ronaldo Monteiro Feguri
, requereu o cancelamento das averbações
AV.12
e
AV.15
[AV. 20/6.336].

Consoante bem salientou os autores da presente ação constitucional, apesar de notória a presença da justa causa aos
demais
acusados, o mesmo não se pode afirmar em relação à
Iracele Maria Crespi Mascarello
.

Digo isso porque, a prova documental é clara ao estabelecer que a única participação de
Iracele
foi a de atuar como anuente nos contratos celebrados por
Rovilio Mascarello
. Isso em 2004.

Ocorre que os crimes imputados aos réus foram, em tese, perpetrados em
2012
, após o registro do formal de partilha, determinando que os imóveis ficariam apenas para
Rovilio Mascarello
.

Diferentemente do consignado na peça acusatória, as baixas supostamente fraudulentas não devolveram a titularidade dos imóveis à paciente
Iracele Maria Crespi Mascarello
, porquanto, àquela altura do campeonato, os bens pertenciam apenas a
Rovilio
.

Convém destacar, ainda, que não ficou demonstrado pela acusação a participação de
Iracele Maria Crespi Mascarello
na empresa
RM Imóveis Ltda.
, cujos sócios administrativos são
Rovilio Mascarello
e sua filha,
Kelly Mascarello Muffato
.

A autoridade coatora, em suas informações, asseverou que as questões apontadas pelo impetrante, no sentido de que a paciente assinou documento na simples condição de anuente, ou que na época dos cancelamentos e oposições das averbações supostamente indevidas ela se encontrava separada do corréu Rovilio Mascarello, demandam dilação probatória.

Outrossim, basta mero perpassar de olhos nas matrículas dos imóveis para se concluir, indene de dúvidas, que
Iracele Maria Crespi Mascarello
não possui envolvimento quanto às supostas falsificações de documentos públicos, razão pela qual, o trancamento da ação penal, em relação à sua pessoa, é medida que se impõe”.

Faço questão de registrar aqui que à época da prática dos supostos atos fraudulentos, o imóvel estava registrado apenas em nome de Rovilio Mascarello, que o incorporou à pessoa jurídica RM Imóveis Ltda., representada por ele e por Kelly Mascarello Muffato.

Somente após a incorporação, Rovilio Mascarello, representado por Ronaldo Monteiro Feguri, requereu o cancelamento das averbações existentes na matrícula dos imóveis.

Ou seja: o responsável pelo cancelamento das averbações foi Rovilio Mascarello, e não sua ex-esposa, Iracele Maria Crespi Mascarello, até mesmo porque, àquela época, o imóvel estava registrado exclusivamente em seu nome.

Posteriormente, no dia seguinte ao cancelamento das averbações, a empresa RM Imóveis Ltda. vendeu o imóvel para José Pupin e sua esposa,
Vera Lúcia Camargo Pupin
, ora paciente, sem qualquer intervenção de Iracele Mascarello.

Nesse diapasão, é fácil concluir que a situação fático-processual de Iracele Maria Crespi Mascarello e Vera Lúcia Camargo Pupin são diametralmente opostas, porquanto, em relação à segunda,
há indícios
de que tenha agido em conluio com seu marido, José Pupin, porquanto teriam adquirido um dos imóveis, o de matrícula n. 6335, de nome “Fazenda São Benedito”.

Não estou aqui a afirmar que a paciente tenha participado ativamente da negociação do aludido imóvel, ou agido de forma dolosa para cometer os fatos delituosos que lhe foram imputados.

Porém, a participação ou não da paciente é matéria atinente ao mérito da ação penal.

Apesar de os impetrantes, em seus
“fatos novos”
, terem apresentado a transcrição de diversos depoimentos colhidos na fase instrutória, no intuito de afastar a participação da paciente na empreitada delituosa, certo é que inexistem indícios nos autos de que ela tenha sido denunciada, exclusivamente, por ser casada sob o regime de comunhão universal com José Pupin.

Em outras palavras: se a prova coligida na instrução processual atestou a ausência de autoria da paciente, conforme asseverado pelos impetrantes, tal questão deve ser enfrentada no mérito da demanda, e não em sede de
habeas corpus
, com a finalidade de promover o trancamento da ação penal.

Até mesmo porque, como é cediço, não se revela cabível discussão sobre a autoria do delito na presente ação constitucional
[1]
.

A despeito dos argumentos aduzidos pelos impetrantes, não se pode olvidar que,
“em sede de
habeas corpus
somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada,
de forma indubitável
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”
[2]
,
não sendo essa a hipótese vertente, notadamente diante da existência de lastro probatório mínimo acerca da prática do crime de menor potencial ofensivo.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do
writ
é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade [...]”
[3]
.

“[...] O trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada, exclusivamente, quando demonstrada, de plano, a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos. [...]”
[4]
.

Segundo profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima,
“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
[5]
.

De mais a mais, consoante salientou a autoridade coatora, em suas informações,
“vê-se que a paciente supostamente ‘participou’ das negociações, sendo que a análise do seu dolo ou não carece do encerramento da instrução processual, não sendo o trancamento da ação, neste momento processual, apto a ser decidido apenas com base na análise das provas documentais”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Desembargador Relator:

Acompanho o voto de vossa excelência para denegar a ordem, porque estou de acordo, tanto no caso anterior que vossa excelência julgou, como neste, que não podemos adiantar aqui a questão de mérito.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2o VOGAL)

Desembargador Relator:

Acompanho o voto de vossa excelência e gostaria de fazer uma complementação.

Não se trata de crítica ao douto defensor, que hoje exerce o direito de defesa, mas, dentro do contexto de posicionamento da Câmara, desde o desenvolvimento da sustentação oral, identifiquei uma reanalise, uma recolocação de provas ou de argumentos que envolvem juízo de mérito e vossa excelência chegou a essa conclusão.

Quero crer, partindo de uma reflexão, da justificativa ou não de se levar um habeas corpus desta natureza, com esses limites objetivos, a julgamento, me parece que não há interesse processual. É caso de não conhecimento e digo porquê. Vejo aqui o uso indevido do instrumento constitucional, senão um abuso no direito de defesa por via mandamental.

Não se trata apenas de uma situação concreta de supressão de instância, hipótese que ocorre quando a questão é meramente processual, não foi apresentado ao juízo ou este ainda não se manifestou.

No caso de trancamento de ação penal, é mérito, estaríamos substituindo o juiz da causa.

O STJ tem sinalizado para não conhecer de
habeas corpus
, que o instrumento deve envolver a privação de liberdade ou restrição de direitos de ir e vir, reservando-se ao juiz da causa a avaliação probatória e responsabilização penal.

Para não conhecer o habeas corpus, às vezes concede ordem de oficio, quando é caso de prisão, tem deixado claro que esse instrumento envolve, como vossa excelência bem colocou, privação de liberdade ou restrição de direitos de ir e vir.

Por esta razão, acompanho o voto de vossa excelência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Marcos Machado:

A questão da falta de justa causa foi alegada como matéria preliminar na defesa, e foi rejeitada pelo juiz. Isso aconteceu há mais de dois anos.

Após a audiência de instrução, levantar-se novamente essa questão, não me parece pertinente.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

[1]
Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

[2]
STJ, RHC 63.019/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015.

[3]
TJMT, HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016.

[4]
TJMT, HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015.

[5]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022